Tribunal: STF
Processo: HC 115868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EMPREGADOS (CP, ART. 168-A, §1º, I). OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1998 A JANEIRO DE 2000. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E MOTIVADA DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, d). INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão e multa em razão de, na qualidade de sócio-gerente de sociedade empresária, deixar de repassar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) as contribuições previdenciárias descontadas do salário de seus empregados, no período de novembro de 1998 a janeiro de 2000.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, assentando a regularidade da dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, afastou a alegação de bis in idem na caracterização da continuidade delitiva, bem como rechaçou o pleito pela incidência da atenuante da confissão (CR, art. 65, d). Inexistência de ilegalidade flagrante ou contradição evidente que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ordem de habeas corpus extinta.